Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-88.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE VALORES - INCUMBE AO AUTOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.
2. No presente caso o Autor alega que possuía uma dívida com a Ré, no entanto, alega que efetuou quitação da dívida, a qual foi devidamente paga.
3. Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que o débito é oriundo da contratação de cartão de crédito, tendo localizado em seu sistema interno a abertura de uma renegociação de dívida, contudo, não houve o pagamento da parcela.
4. Analisando os autos, em que pese às alegações autorais de que procedeu com o pagamento da renegociação e que não se tratava de parcela e sim boleto único, não restou devidamente comprovada os alegados, pois, averíguo que há divergência de valores entre o valor supostamente pago pelo Autor e do sistema da instituição Reclamada.
5. Deste modo, entendo que caberia ao Autor comprovar, por meio de prova documental, que o acordo foi firmado no valor alegado e que cumpriu com a obrigação dentro do prazo estipulado entre as partes, ônus que não se desincumbiu, valido informar que a parte autora alega que existe termo de quitação, contudo não colaciona tal documento aos autos.
6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Isto porque o reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), e comprovou nos autos por meio de Extratos que o débito questionado pelo autor é proveniente do inadimplemento de contrato de empréstimo em conta. Esses elementos são suficientes para demonstrar a existência do contrato e, com ele, a legitimidade do valor exigido, restando assim afastada qualquer possibilidade de contrato e débito não legítimo. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a autora não se desvencilhou. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de existência de relação negocial firmada entre as partes e que a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão do inadimplemento de contrato de empréstimo em conta. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte do banco reclamado, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e a ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso.”.
7. Portanto, se o Reclamante deixou de comprovar que realizou a quitação da obrigação questionada.
8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002731-88.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIRENE ANTONIA DA SILVA MACEDO - CPF: 870.406.201-97 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023